Tribunal: STF
Processo: HC 211383
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator implementou liminar, no Habeas Corpus nº 690.636/SC, não nos termos em que postulada, para determinar a transferência do paciente, custodiado preventivamente, a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 585 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente). O Juízo, na sentença, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a preventiva determinada em 15/09/2020.



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser desproporcional a manutenção da custódia provisória, tendo em vista o regime estabelecido. Alude ao art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal. Afirma sem fundamentação idônea o ato mediante o qual negado o recurso em liberdade.



     



    4. Requereu, em âmbito liminar, o afastamento da prisão. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    5. Em 21/01/2022, durante o recesso forense, a Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Ministra Rosa Weber, em substituição ao Presidente, ao acolher o pedido de medida acauteladora, afastou a custódia, facultando ao Juízo o implemento de cautelares diversas.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração. Aduz inexistir ilegalidade, uma vez harmonizada a preventiva ao regime semiaberto.



       



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos.



    9. Ambas as Turmas têm assentado, de maneira pacífica, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, no que implicaria, de forma cautelar, em punição mais severa do que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015; HC nº 183.677/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; HC nº 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014; e HC nº 185.181-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020.



    10. Os requisitos reveladores da necessidade (art. 282, inc. I, do CPP) das cautelares de natureza pessoal gênero — prisão preventiva e medidas alternativas a esta — são comuns, a saber: necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 



    11. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    12. Sobre o tema, cumpre citar lição doutrinária elucidativa: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179) 



    13. Na espécie, a prisão mostrou-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez haver o Juízo, na decisão constritiva, demonstrado a gravidade concreta do crime, pelo seu modus operandi— paciente preso em flagrante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, juntamente com 2 adolescentes, tentou fugir do local quando avistado por policiais, dispensando bolsa contendo crack e maconha.



    14. Assim, apesar de evidenciada situação de cautelaridade (risco à ordem pública), a prisão preventiva —frise-se, excepcional — revela-se desproporcional.



    15. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo, a proporcionalidade. Assim, leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136)



    16. De outro lado, a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao decidido pelo Plenário desta Corte nas ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF. Nessa linha, a Segunda Turma, no HC nº 132.923/SC (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016), assentou que: “[o] aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente”, pois do contrário “essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado”. 



    17. Compactuando com esse entendimento, o eminente Ministro Alexandre de Moraes salientou “que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (HC nº 180.131/MS, j. 12/02/2020, p. 14/02/2020). 



    18. Dessa forma, embora demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, nota-se serem mais adequadas, bem assim suficientes, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    19. Ante o exposto, confirmando a liminar deferida, concedo a ordem, de ofício, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator